Tribunal: TJSP
Processo: 1006593-83.2024.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Oncológico
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RIBOCICLIBE. NOVOS PARÂMETROS VINCULANTES FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234. NECESSIDADE DE REABERTURA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RIBOCICLIBE. NOVOS PARÂMETROS VINCULANTES FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234. NECESSIDADE DE REABERTURA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Ribociclibe 200mg, destinado ao tratamento de câncer de mama metastático, com imposição de multa por descumprimento e fixação de honorários advocatícios.
2. A sentença foi proferida com base na jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento do Tema n. 106, mas desconsiderou os novos critérios vinculantes fixados pelo STF no julgamento dos Temas n. 6 e n. 1.234.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) aferir se o medicamento pretendido já foi padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da enfermidade que acomete a autora; (ii) estabelecer se é necessário oportunizar à parte autora a produção de novas provas técnicas e médicas para cumprimento dos requisitos jurisprudenciais atualmente pelas teses fixadas nos Temas n. 6 e n. 1.234 do STF e, por derradeiro, (iii) decidir sobre a manutenção da tutela de urgência concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento dos Temas n. 6 e n. 1234 pelo STF resultou na fixação de teses de observância obrigatória, consolidadas, inclusive, nos verbetes sumulares de natureza vinculante n. 60 e n. 61. Estabeleceu-se, assim, a exigência de proceder a aferição de novos elementos pela instância de origem, reconhecida a inviabilidade de
promover referida análise unicamente em âmbito recursal, sob pena de violação às garantias do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, bem como aos seus corolários, o contraditório e a ampla defesa.
5. O medicamento Ribociclibe, embora com recomendação favorável da CONITEC e decisão formal de incorporação do Ministério da Saúde, não está incluído na lista RENAME 2024 e, portanto, não pode ser considerado efetivamente incorporado à política pública, de acordo com os critérios preconizados pelo STF no julgamento do Tema n. 1234.
6. A sentença impugnada se fundamentou nos parâmetros do Tema 106 do STJ, sem observar os requisitos vinculantes fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, o que acarreta nulidade diante da exigência de controle de legalidade sobre o ato administrativo de não fornecimento e da necessidade de coligir elementos de análise técnica por meio de consulta ao NAT-Jus, consoante arts. 489, §1o, V e VI, e 927, III, §1o, do CPC.
7. Necessidade de adequação da prova documental coligida aos autos aos novos parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, para cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF. Dilação probatória não realizada em primeiro grau em face do julgamento antecipado da lide, fundado nos requisitos jurisprudenciais firmados pelo STJ no julgamento do Tema n. 106.
8. Necessidade de conferir efetividade aos princípios da boa-fé processual e da vedação à decisão surpresa, os quais se opõem à prolação de decisão em grau recursal sem que as partes tenham oportunidade de manifestação sobre as novas exigências jurisprudenciais consolidadas pelo STF. Exegese dos arts. 5o, 9o e 10, todos do CPC.
9. Anulação da sentença se impõe para assegurar o contraditório e o devido processo legal. Todavia, mantêm-se os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, diante da existência de probabilidade do direito e de risco de dano irreversível à saúde da autora que deflui da gravidade do quadro clínico descrito em relatório médico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública estadual parcialmente provido e remessa necessária provida para anular a r. sentença prolatada e determinar o retorno dos autos à origem para adoção das providências elencadas na fundamentação, prejudicado o apelo interposto pela autora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10, 489, §1o, V e VI, e 927, III; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6), STF, RE no 1.366.243 (Tema 1234), STJ, REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106) e ; TJSP, ApCiv 1007363-09.2024.8.26.0510, rel. Paola Lorena, j. 09.05.2025.